Tribunal: TJMT
Processo: 1062573-08.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1062573-08.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCIELE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 031.648.161-03 (RECORRENTE), FRANCIELE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 031.648.161-03 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1062573-08.2022.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

FRANCIELE NUNES DE ALMEIDA

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/06/2023

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE – OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR A TITULARIDADE AO PROPRIETÁRIO – RELIGAÇÃO DA ENERGIA – FATO CONSUMADO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – AUSENTE PEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – AUSENTE A APLICAÇÃO DE MULTA – IRREGULARIDADES QUE ERAM DE OBRIGAÇÃO DO RECLAMANTE – PORÉM FATO CONSUMADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A troca da UC é direito do proprietário em seu favor, de onde, eventuais dívidas registradas em nome do anterior contratante, não podem estas serem objeto de renitência para a transferência da titularidade e muito menos serem objeto de inscrição em órgãos de cadastro negativo ou protesto, cabendo à empresa de energia diligenciar diretamente contra o antigo contratante, não podendo condicionar tais dívidas ao autor / proprietário.

Ausente qualquer pedido na via administrativa, inexiste se falar em dano moral.

Com a concessão da liminar, ocorreu nos autos uma resolução satisfativa quando da religação da energia, com a instalação do equipamento, inclusive, com peças que eram de obrigação da reclamante, de onde, diante disso não há que se falar em aplicação de multa, porém, diante da satisfatoriedade da liminar, mantida a instalação do jeito em que se encontra.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado pela parte reclamante contra a sentença de improcedência, pugnando pelo acolhimento dos pleitos exordiais de transferência das dívidas ao inquilino, com a regularização das instalações de energia em sua residência, com a fixação de danos morais e ainda multa pelo descumprimento reiterado das ordens judiciais.

Em sede de contrarrazões a recorrida pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão até aqui delimitada envolve a alteração de titularidade da UC diante do fato da autora ser a proprietária do imóvel e o anterior devedor ser seu inquilino.

Anoto que inicialmente a UC estava em nome da pessoa de DIEGO PEIXE COSTA, de onde nos cadastros da ENERGISA o mesmo era apontado como sendo o titular pela UC 6/2167549-1, de onde, por óbvio,
sendo a obrigação “propter personae” NENHUMA DÍVIDA APONTADA CONTRA O MESMO NÃO PODE SER DIRECIONADA CONTRA A RECLAMANTE / PROPRIETÁRIA.

Tal prática tem sido uma constante da ENERGISA, que em vários feitos tem sido observada a recusa e manutenção das dívidas na UC, mesmo com a alteração da titularidade.

No caso dos autos, os valores obtidos, na vigência da unidade em nome do antigo responsável DIEGO PEIXE COSTA, não podem ser objeto de protesto ou ainda de envio do nome da autora, aos cadastros de inadimplentes.

Como já houve no feito uma decisão satisfativa, na concessão da liminar, com a regularização da unidade consumidora, pelo que se observa nos autos, não se tem muito sentido revogar a liminar, autorizando a retirada dos equipamentos, por via transversa, sob pena de causar ainda mais danos ao reclamante, tendo tal condição como resolvida nos autos.

Digo isto pelo fato de que, a fundamentação da sentença encontra escora apenas no fundamento de que não houve prova do pedido na via administrativa, e, registro que realmente não se encontra nos autos nenhum registro na via administrativa, porém, isto por si só não encontra a legitimidade da empresa, após a citação e formalizado o contraditório, tomar ciência dos fatos e cumprir com sua obrigação, seja na via administrativa ou judicial, de onde, diante disso, como já houve a instalação e restabelecimento da energia em sua residência, entendo que este ponto deve ser mantido em favor da reclamante, até mesmo pelo fato consumado anteriormente delineado.

Sobre eventual pretensão de indenização por danos morais, entendo que ausente tal direito, pelo fato, justamente de sequer se demonstrar a reclamante que teria pedido na via administrativa a alteração da titularidade e ainda a religação da energia, de onde, ausente tal pedido, não poderia a empresa reclamada adivinhar a intenção da reclamante, não se vislumbrando nenhuma violação moral, como pretendido.

Em relação da multa, restou nos autos discussão acerca da ausência de cumprimento pela ausência de possibilidade, pela ausência de pessoas no imóvel, de onde o magistrado marcou horário para o atendimento e cumprimento da liminar, após várias notícias de descumprimento, de onde, noticiado nos autos tal ponto, resta neste momento afastada a pretensão de fixação de multa.

Ademais, ainda exsurge dos autos a insurgência da ENERGISA acerca da irregularidade no padrão de energia, com a falta inclusive do disjuntor, como registrado nas fotos, de onde, por experiência própria, o disjuntor é de obrigação do proprietário, pelo fato de que a potência do mesmo varia de acordo com a demanda consumida na residência de cada um, cabendo à empresa de ENERGIA apenas efetuar as ligações finais da energia que vem da rua e adentra no imóvel, não sendo responsável pelos acessórios que permitem tais atos, sendo mais um motivo para se afastar a pretensão da fixação de multa.

Bem como, na análise da própria petição de impugnação à contestação ainda se encontra a notícia da troca até mesmo do padrão, exatamente para cumprir a liminar satisfativa anteriormente concedida.

ISTO POSTO,
conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a) DETERMINAR
a transferência da UC 6/2167549-1, para o nome da reclamante / proprietária;

b) DETERMINAR
que todas as dívidas existentes em relação ao anterior titular na pessoa de DIEGO PEIXE COSTA, não sejam enviadas ao protesto ou anotação em qualquer tipo de cadastro negativo de crédito em nome da reclamante, cabendo à reclamada diligenciar, por óbvio, eventual responsabilidade contra aquele com o qual celebrou o contrato de prestação dos serviços, porém, sem transferir a terceira pessoa;

c) DETERMINAR
a regularização do fornecimento de energia, com a instalação do medidor e ligação da energia, anotando que, pelo que se tem nos autos, tal obrigação já foi cumprida;

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023